Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0709383-91.2020.8.07.0000 Agravante: MARCONE PEREIRA SIMÕES Agravado: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCONE PEREIRA SIMÕES contra decisão proferida no processo 0014500-43, em que contende com CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. A decisão agravada indeferiu a inclusão do Banco do Brasil na ação de revisão de benefício de aposentadoria de origem. O magistrado fundamentou que o pedido já havia sido decidido anteriormente e que não há concordância por parte da ré (ID 15653511). Nas razões do recurso, o agravante assevera que trata-se de litisconsórcio passivo necessário, que não dependeria da concordância da ré e que poderia ser decretada de ofício. Argumenta que haverá impossibilidade de ajuizamento de ação posterior requerendo as parcelas devidas pelo ex-empregador, já que a parte autora está aposentada desde 1/6/2011 e ainda deverá aguardar o trânsito em julgado desta demanda para requerer quaisquer valores a título de ressarcimento, portanto, a pretensão estaria fulminada pela prescrição. Sustenta que em razão da decisão proferida no REsp 1.312.736/RS (Tema 955), a revisão dependerá de novos recolhimentos em favor das entidades de previdência privada a fim de promover a recomposição dos fundos. Com isso, pede a concessão e efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que o Banco do Brasil integre o polo passivo da demanda. (ID 15653155). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 15653512), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do artigo 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo artigo 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O regime jurídico da previdência privada complementar está previsto no artigo 202 da Constituição Federal, que estabelece: “Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. (...) § 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei”. Verifica-se, portanto, que a relação contratual mantida entre a entidade de previdência privada administradora do plano de benefícios, a PREVI, e o participante, não se confunde com a relação trabalhista que este manteve com o Banco do Brasil S/A. Antes, cuidam-se de relações contratuais autônomas que não se comunicam. As entidades de previdência privada têm personalidade jurídica própria, possuindo inequívoca legitimidade para compor o polo passivo de ações relativas aos planos de previdência privada que administram, não havendo se cogitar da formação de litisconsórcio passivo entre a patrocinadora e a entidade de previdência privada administradora do plano de benefícios. No julgamento do Recurso Especial 1.370.191/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o patrocinador não tem legitimidade para compor a lide envolvendo participante e entidade de previdência privada (Tema 936): “I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador”. Ao contrário do que alega o recorrente, o entendimento alcançado no REsp repetitivo 1.312.736/RS (Tema 955) não prevê a inclusão do patrocinador nas demandas em se que pretende o recálculo do benefício previdenciário, para a inclusão das horas extras reconhecidas na justiça trabalhista. Pelo contrário, no voto condutor o Relator admitiu, excepcionalmente, o recálculo em algumas hipóteses, “condicionando-se tal recálculo ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte a ser vertido pelo participante, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano”. Assim, tem-se por incabível a formação do litisconsórcio entre a ré, entidade fechada de previdência complementar, e a patrocinadora, já que as reservas matemáticas do fundo de previdência privada devem ser recompostas pelo participante, a partir do valor recebido pelo patrocinador na justiça trabalhista. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator